Tribunal: STF
Processo: HC 235274
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição-STF 13.251/2024, os impetrantes formulam os seguintes requerimentos:



    “i- seja deferido o pedido de destaque, para retirar o julgamento do presente feito da pauta virtual, com fundamento no artigo 4º, inciso II da Resolução 642/2019;



    ii- reitera o requerimento de afetação do julgamento ao Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 21 e 22, parágrafo único, alínea ‘b’ do Regimento Interno; e 



    iii- por fim, reitera o requerimento de realização de sustentação oral, em sessão presencial, com fundamento no artigo 7º, § 2º-B, inciso VI da Lei 8.906/94 e, de forma análoga, artigo 1.021 c/c 937, inciso IV do Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 33).



    Decido.



    Primeiro, entendo que o tema suscitado nestes autos não ostenta excepcionalidade a justificar o deferimento dos pedidos de destaque e de afetação deste habeas corpus ao Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a matéria encontra-se positivada em lei e sedimentada na jurisprudência de ambas as Turmas do STF.



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: HC 166.127 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; RHC 157.462 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2020; ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/2020; HC 178.949 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2021; RE 1.333.650 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022. 



    Quanto ao pedido de sustentação oral, anoto não ser cabível a sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por Ministros do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus.



    Essa orientação foi reafirmada no seguinte julgado do Plenário do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator